Tribunal: TJBA
Processo: 8039888-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039888-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA, VIA POSTAL, AO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. LOCAL SEM ENTREGA DOMICILIAR. CORRESPONDÊNCIA NÃO RETIRADA PELO DEVEDOR. MORA COMPROVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8039888-48.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA SOUZA
e em que é agravado o
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça